Tribunal: STF
Processo: RHC 56161
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- Prisão. "Habeas Corpus". Excesso de prazo.
O excesso de prazo para a ultimação da instrução criminal. Situação permanente que pode dar ensejo à reiteração de pedidos, sem que os subsequentes possam ser considerados mera repetição do primeiro. É que, com o decurso do tempo, o excesso do prazo da prisão resulta transformado e acrescido.